Tribunal: STF
Processo: Rcl 83369
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Jackson Silvio Marinho contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Processo nº 5013650-31.2025.8.13.0223.



    O reclamante alega que a decisão de 1º grau, ao negar o fornecimento do medicamento Cetuximabe, afrontou o Tema 6 da repercussão geral. Sustenta que o juízo de origem ignorou as provas de que “o fármaco possui registro na ANVISA, eficácia comprovada em estudos científicos de alto nível e prescrição fundamentada por oncologista especialista”, além de que já houve “negativa administrativa expressa de fornecimento pelo Estado”. Afirma que a demora na concessão do tratamento ameaça sua vida, caracterizando o “periculum in mora inerente à gravidade da doença”.



    O reclamante argumenta que todos os requisitos fixados pelo STF estão atendidos: inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS; imprescindibilidade clínica; comprovação científica de eficácia e segurança; e incapacidade financeira, já que “o custo do tratamento, superior a duzentos mil reais anuais, é absolutamente incompatível com sua renda”. Ressalta que os relatórios médicos e notas técnicas do NatJus confirmam a necessidade e a urgência do tratamento, concluindo que “a não concessão do medicamento implica risco iminente de morte”. 



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão reclamada (eDoc. 14):



    “[A CONITEC] concluiu que não houve prova científica robusta da eficácia do medicamento, dizendo que os estudos apresentados foram classificados como de baixa qualidade, pois apresentam algumas limitações, como número pequeno de participantes e curto período de acompanhamento, além de não deixarem claro como ocorreu a distribuição dos pacientes entre os grupos de tratamento.



    (...) a parte autora foi omissa e não demonstrou o ato comissivo ou omissivo da não incorporação pela CONITEC, ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação (...)”



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.



    O juízo a quo concluiu pela ausência de evidências científicas de alto nível a respaldar a terapia pretendida, assim como pela legalidade da decisão de não incorporação por parte da CONITEC. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: (nesse sentido: Rcl'47.699'AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl'56.098'AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não cabe a esta Corte, em sede reclamatória, substituir-se à instância ordinária para aferir a suficiência ou qualidade dessas provas. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente